Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-85.2025.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-85.2025.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CRÉDITO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.

Constatados indícios de litigância predatória — petição padronizada, desacompanhada de documentação mínima e sem individualização da causa de pedir —, é juridicamente adequada a determinação de emenda à petição inicial, com indicação específica dos pontos a serem esclarecidos e documentados, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.198 do STJ e com a Recomendação CNJ n. 159/2024.

2.

O descumprimento injustificado da determinação de emenda, mediante resposta evasiva e sem apresentação dos documentos solicitados, impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

3.

A exigência de esclarecimento acerca de eventual tentativa de solução extrajudicial não configura imposição de esgotamento administrativo como condição de procedibilidade, não violando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mas integra o conjunto de diligências voltadas à aferição da autenticidade da postulação e da efetiva resistência à pretensão.

4.

A exigência de apresentação de extratos bancários de titularidade do próprio autor não configura inversão do ônus da prova, mas medida voltada à verificação da existência de interesse processual e da higidez da demanda, conforme balizas fixadas no Tema 1.198/STJ.

5.

O pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC) resta prejudicado quando a sentença não fixou a verba honorária, o que se mostra correto à luz do princípio da causalidade, dado que o processo foi extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, antes da citação do réu, inexistindo resistência apta a caracterizar sucumbência.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Antônio José Gomes da Silva em face da sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, o autor — beneficiário de aposentadoria pelo INSS, percebendo renda mensal de um salário mínimo — narrou que verificou reduções atípicas em seus rendimentos previdenciários, ocasião em que tomou conhecimento da existência de contratos de crédito consignado em seu nome, sem que jamais os houvesse firmado ou autorizado terceiro a agir em seu nome. Pleiteou: (a) a declaração de inexistência dos contratos questionados; (b) a repetição em dobro dos valores descontados; e (c) indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, invocando a Recomendação CNJ n. 159/2024 e indícios de litigância predatória, determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora apresentasse e esclarecesse: (i) extratos bancários que demonstrassem a movimentação dos valores consignados; (ii) comprovante de tentativa de solução extrajudicial junto à instituição financeira; (iii) boletim de ocorrência ou providência criminal relativa à suposta fraude; e (iv) comprovante de providências junto ao INSS para cessação dos descontos.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou manifestação genérica, sustentando que a decisão seria genérica e que os pontos a emendar não teriam sido indicados com precisão, sem, contudo, apresentar qualquer dos documentos solicitados ou fornecer os esclarecimentos exigidos. Diante da resposta evasiva e do descumprimento da determinação, o juízo a quo proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo.

Em suas razões de apelação, o recorrente, sustenta: (a) que a petição inicial preencheu todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC; (b) que a exigência de requerimento administrativo prévio viola o art. 5.º, XXXV, da CF/88 (princípio da inafastabilidade da jurisdição); (c) que o juízo a quo conduziu o processo para a extinção de forma deliberada, configurando pré-julgamento; e (d) que a vulnerabilidade do consumidor idoso e a má-fé da instituição financeira deveriam ser consideradas. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento do mérito.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando o acerto da decisão à luz do
Tema 1.198 do STJ
e da Recomendação CNJ n. 159/2024, e requerendo a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia é decidir se é juridicamente adequada a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de documentação mínima e do descumprimento injustificado da determinação de emenda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.198
(REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2025), fixou a seguinte tese vinculante:

"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

A tese, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a intimar a parte autora para comprovar a autenticidade da postulação e o efetivo interesse processual — somente após o descumprimento injustificado dessa determinação é que se justifica o indeferimento da inicial.

A Recomendação CNJ n. 159/2024 é convergente ao orientar que a identificação da litigância abusiva considere, entre outros indicativos, condutas sem lastro probatório mínimo e ações padronizadas sem individualização das causas de pedir (Anexo A, item 6 — "proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada"), autorizando os magistrados, no exercício do poder geral de cautela, a determinar diligências para aferir a legitimidade do acesso ao Judiciário (Anexo B, item 9).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, ao detectar indícios de litigância predatória — notadamente a existência de petição padronizada e desacompanhada de qualquer documentação —, proferiu decisão fundamentada determinando a emenda à inicial, com indicação específica dos quatro pontos a serem esclarecidos e documentados: (i) movimentação dos valores consignados; (ii) tentativa de solução extrajudicial; (iii) providências criminais; e (iv) providências junto ao INSS.

A determinação judicial atende ao requisito do art. 321 do CPC, que exige a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, e está amparada nas balizas do Tema 1.198/STJ e da Recomendação CNJ n. 159/2024, não configurando exigência arbitrária ou desproporcional.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou manifestação sem atender às determinações, limitando-se a alegar genericamente que a decisão seria genérica — argumentação que não se sustenta, pois os quatro pontos exigidos foram enumerados de forma clara e específica — e sem apresentar qualquer dos documentos solicitados ou fornecer qualquer dos esclarecimentos requeridos.

Tal conduta contraria frontalmente o dever de cooperação processual estabelecido nos arts. 6.º e 77, IV, do CPC, segundo os quais todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cumprindo com exatidão as decisões jurisdicionais.

Não havendo justificativa razoável para o descumprimento — e não a há nos autos —, a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC é o indeferimento da petição inicial, medida adequada e proporcional à inércia verificada.

O apelante sustenta que a exigência de comprovação de tentativa extrajudicial equivaleria à imposição de esgotamento administrativo como condição de procedibilidade, violando o art. 5.º, XXXV, da CF/88.

A alegação não prospera.

A solicitação de informações sobre eventual tentativa de solução extrajudicial não se confunde com a imposição de esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade. Trata-se, tão somente, de diligência integrante do conjunto de medidas voltadas à aferição da autenticidade da postulação e da efetiva resistência à pretensão — elementos indispensáveis à configuração do interesse processual.

Nesse sentido, esta 2.ª Turma de Direito Privado já assentou, no julgamento do
AgInt em ApCiv n. 0800678-31.2025.8.14.0069
(Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.03.2026), que "no que concerne à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há imposição de esgotamento administrativo como condição de procedibilidade. A exigência de esclarecimento acerca de eventual tentativa prévia não se confunde com requisito obrigatório, mas integra o conjunto de diligências voltadas à aferição da autenticidade e da efetiva resistência."

Do mesmo modo, a exigência de apresentação de extratos não configura inversão do ônus da prova, mas medida voltada à verificação da existência de interesse processual e da higidez da demanda, conforme fixado no próprio Tema 1.198/STJ. A ressalva do precedente vinculante — "respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova" — não impede a exigência de documentação mínima de titularidade ou acesso do próprio autor (extratos de sua conta bancária, por exemplo), mas veda a exigência de prova de fato negativo absoluto ou de documentos detidos exclusivamente pelo réu.

A orientação ora adotada é consonante com a jurisprudência consolidada desta Turma. No julgamento da
ApCiv n. 0800525-89.2024.8.14.0050
(Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães), este colegiado assentou que:

"A petição inicial deixou de atender aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 319 do CPC, mesmo após intimação para emenda, sem trazer documentos essenciais para a análise do pedido e tampouco comprovação de tentativa de solução extrajudicial, em afronta à determinação judicial. [...] Caracteriza litigância predatória o ajuizamento massivo de ações padronizadas, com teses genéricas e sem demonstração concreta de pretensão resistida, violando os princípios da boa-fé e da função social do processo."

No julgamento do
AgInt em ApCiv n. 0800678-31.2025.8.14.0069
(Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.03.2026), esta Turma reafirmou que:

"O processo não pode ser instrumentalizado como mecanismo automático de produção de prova em massa, sobretudo quando há indícios objetivos de replicação padronizada de demandas. [...] Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de verificação da própria existência de interesse processual e da higidez da demanda."

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo apelado em contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC, resta ele prejudicado. Isso porque a sentença não fixou condenação em honorários advocatícios em favor do apelado — o que se mostra correto à luz do princípio da causalidade, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, antes mesmo da citação do réu, não havendo resistência apta a caracterizar sucumbência. Sem verba honorária de origem a servir de base, inviável a majoração recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/05/2026